Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740454-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES, A.L. GUIMARAES ADVOCACIA EIRELI EMBARGADO: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO LINS GUIMARAES E OUTROS, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38458912). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2022 15:36:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador